Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0709743-89.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MAGNOLIA NOGUEIRA DUARTE EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão proferida no bojo da RCL 58.620/DF, ajuizada por MAGNOLIA NOGUEIRA DUARTE, na qual o Ministro ALEXANDRE DE MORAES julgou procedente a reclamação para cassar o decisum reclamado (ID 45124401). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019